Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720898-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KELSON RONY DE OLIVEIRA BEZERRA IMPETRANTE: BRUNO TRAMM SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO TRAMM SANTOS em favor de KELSON RONY DE OLIVEIRA BEZERRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Registra que o paciente foi preso em flagrante em 25/5/2025, sob a acusação de dirigir embriagado, não sendo arbitrada fiança pela autoridade policial. Alega que o paciente e sua família não possuem condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, não sendo razoável concluir o poder aquisitivo apenas por dirigir um carro, que sequer é de sua propriedade. Argumenta que a exigência do pagamento não pode servir de pretexto para manutenção do indivíduo no cárcere, convolando-se em prisão preventiva, quando já concedida a liberdade provisória, sob pena de constrangimento ilegal. Invoca os arts. 325, § 1o, e 350 do CPP. Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja dispensado o pagamento da fiança, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos de origem – Processo n. 0704292-84.2025.8.07.0019, o paciente foi preso em flagrante em 25/5/2025, acusado da prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB). A prisão em flagrante foi mantida pelo Delegado de Polícia, por se tratar de crime inafiançável na esfera policial (ID 237075827), sendo o paciente apresentado, em 27/5/2025, ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Naquela audiência, ausente requerimento da autoridade policial e do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o juízo fixou medidas cautelares ao paciente para impingir-lhe restrições e mantê-lo vinculado ao processo, a fim de garantir a aplicação da lei penal. No que toca à fiança, essa foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O ato coator foi exarado nos seguintes termos (ID 237257543): “2. Medidas cautelares pessoais diversas da prisão Da regra da presunção de inocência ou de não culpabilidade, extraída do inciso LVI do art. 5o da Constituição Federal, deflui que a custódia cautelar é uma excepcionalidade no sistema normativo brasileiro. Assim, a prisão cautelar somente será decretada em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas. Não se pode impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica abstrata do crime ou do agente. No caso dos autos, a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de decretar-se a prisão antes do momento processual próprio, qual seja, o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A liberdade, que é a regra, deve prevalecer. Assim, a concessão das medidas cautelares pessoais diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se compatível com o caso e a situação pessoal do autuado, a fim de impor restrições para mantê-lo vinculado ao processo, garantindo as ordens pública e econômica, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a KELSON RONY DE OLIVEIRA BEZERRA, nascido em 30/08/1986, filho de Manoel Messias de Oliveira Bezerra e Francecleide Bezerra de Oliveira, impondo-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento mensal em juízo; II - manter endereço atualizado perante o juízo; III - suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data desta audiência. Caso não haja nova decisão judicial prorrogando o prazo, esta medida cautelar fica automaticamente revogada ao seu término, devendo a autoridade de trânsito promover a baixa da restrição; VI - fiança no valor de R$ 5.000,00. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas: 12:00h as 19:00h, 61-31038309, 61-31038310, 61-31038364 e do telefone da Defensoria Pública: 129. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Oficie-se ao DETRAN/DF para comunicar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação, pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data desta audiência, bem como para cientificar a entidade autárquica de que, caso não haja nova decisão judicial prorrogando o prazo, a medida cautelar fica automaticamente revogada ao seu término, devendo a autoridade de trânsito promover a baixa da restrição. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE OFÍCIO E ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.(...)” O valor arbitrado mostra-se exacerbado, ainda mais diante da informação de que o paciente está desempregado, tornando manifesto o constrangimento ilegal. Se não há elementos concretos a autorizar a prisão preventiva do paciente, não pode esse permanecer preso por ser hipossuficiente. Nesse cenário, impõe-se a dispensa da fiança e a concessão da liberdade ao preso, nos termos em que autorizados pelos arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP: “Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;” “Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.” Trago à colação o entendimento do STJ sobre o tema: “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar.” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PRESO HIPOSSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 2. Hipótese em que o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 3. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Paciente ter permanecido preso por mais de dez dias sem ter pago a importância arbitrada, bem como a circunstância de ser assistido pela Defensoria Pública, indicam que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu sua liberdade. 4. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 5. Agravo desprovido.” (AgRg no HC n. 586.859/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) É de se ver, pois, que não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança. Ante o exposto, CONCEDO a liminar vindicada para isentar o KELSON RONY DE OLIVEIRA BEZERRA do pagamento do valor da fiança e DETERMINO a expedição de alvará de soltura em seu favor. Ficam mantidas as demais medidas impostas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que devem sem cumpridas pelo paciente, sob pena de ser decretada sua prisão preventiva. Confiro a esta decisão força de alvará de soltura. Cumpra-se. Comunique-se. Solicitem-se informações ao juízo. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 18:30:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator